Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720934-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES AUTONOMAS DOS BLOCOS A, B, C, contra decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CARLOS ALBERTO DE FREITAS, processo n. 0005799-61.2005.8.07.0007, na qual indeferiu o pedido de reconsideração voltado à expedição de novos ofícios a administradoras de cartão de crédito. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que o pedido de expedição de novos ofícios às operadoras de crédito restou indeferido no ID 147090310, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 31/01/2023 (terça-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 1o/02/2023 (quarta-feira), de modo que, em tese, transcorrido o prazo no dia 27/02/2023 (segunda-feira). Vejamos como restou decidido no ID 147090310 - da origem: “Da análise dos autos, em especial dos ofícios respondidos, observa-se que o devedor, pessoa física, não possui valores a receber das instituições que foram oficiadas, de forma que a insistência na expedição de ofícios para as administradoras de cartão de crédito, que somente gerenciam a transação, haja vista que eventual contrato é firmado com a instituição financeira, é contraproducente ao andamento do processo. Portanto, intime-se a parte credora informar se possui interesse na pesquisa de ativos financeiros junto ao SISBAJUD ou para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC.” Com efeito, é sabido que eventual pedido superveniente de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo prescricional. Ressalte-se, ademais, que o objeto da insurgência não é matéria de ordem pública. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator